Tribunal: TJES
Processo: 5000937-13.2025.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000937-13.2025.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: BRAZ MARTINS CLIPES
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5000937-13.2025.8.08.0013.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
BRAZ MARTINS CLIPES.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TERMO DE OCORRRÊNCIA DE INSPEÇÃO – “TOI”. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INSPEÇÃO UNILATERAL.

IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO TOI CONFIGURADA. DÉBITOS DESCONSTITUÍDOS. SUSPENSÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. Trata-se de ação de indenização com repetição de indébito em dobro ajuizada por BRAZ MARTINS CLIPES em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., em decorrência da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9921055, realizada em 15/09/2021, que originou cobrança no valor de R$ 11.784,54 (onze mil setecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) a título de recuperação de consumo por suposta irregularidade no medidor de energia elétrica de sua propriedade rural. O autor alega que a inspeção foi realizada de forma unilateral, sem sua presença ou notificação prévia, impedindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como, teve o fornecimento de energia abruptamente suspenso e, para obter a religação, viu-se coagido a efetuar o pagamento do débito no montante de R$ 11.770,74 (onze mil setecentos e setenta reais e setenta e quatro centavos).

2.

Sobreveio sentença de parcial procedência que: (i) declarou a nulidade do TOI nº 9921055 e a inexigibilidade do débito; (ii) condenou a recorrente à restituição em dobro do valor pago (R$ 23.541,48); e (iii) condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

3.

Irresignada, a concessionária de energia elétrica interpõe o presente recurso inominado, postulando, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, sustenta, em síntese: (i) inexistência de falha na prestação de serviços, sustentando ter observado rigorosamente os procedimentos estabelecidos pela Resolução ANEEL nº 1.000/2021; (ii) a legalidade da cobrança, posteriormente revista para R$ 845,11 (oitocentos e quarenta e cinco reais e onze centavos), afastando a má-fé e a repetição em dobro; (iii) a licitude da suspensão do fornecimento, realizada em conformidade com a normativa setorial; e (iv) a inexistência de danos morais indenizáveis.

4.

De antemão
, afasta-se a prefacial de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, ante a ausência de preenchimento de quaisquer requisitos do art. 43 da Lei nº 9.099/95
. O efeito suspensivo constitui exceção no âmbito dos Juizados Especiais, sendo a regra o processamento do recurso apenas no efeito devolutivo, em prestígio aos princípios da celeridade e efetividade.

MÉRITO.

5.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da regularidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária quando da lavratura do TOI, bem como a análise da modalidade de restituição do indébito (simples ou em dobro) e configuração de danos morais decorrentes da suspensão do fornecimento de energia elétrica e adequação do quantum indenizatório.

6. Compulsado detidamente os autos, conclui-se que a sentença objurgada foi prolatada de forma escorreita, observando o direito material em voga, e a relação consumerista entre as partes, bem como os atos normativos que regem os procedimentos regulamentados pela Autarquia Especial (ANEEL), mas sobretudo, as evidências fáticas trazidas pelo autor que ensejaram na procedência de seu pedido.

7. Dessa forma, a Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL prevê duas hipóteses de faturamento a menor do consumo de energia, com possibilidade de cobranças destes valores pela concessionária, quais sejam: deficiência no medidor ou em demais equipamentos de mediação, conforme arts. 255 e 256; e procedimento irregular, imputável ao consumidor, decorrente de fraude ou outro motivo, conforme arts. 590 e 591.

8. Em ambos os casos, a Resolução estabelece que a distribuidora deve adotar providências para confirmar a deficiência do medidor ou a irregularidade, emitindo Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, o qual deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, segundo art. 257, §5º e art. 591, inciso I. Comprovada a deficiência do medidor, a distribuidora deve apurar os valores faturados a menor segundo os critérios dos art. 255 da Resolução; já, no caso de comprovado procedimento irregular, a apuração deve ser feita com base nas normas do art. 595 da Resolução. Após, a cobrança poderá ser feita ao consumidor.

9.

No caso em comento, conforme consta do Termo de Ocorrência e inspeção (TOI), o procedimento não foi realizado na presença do titular da unidade, ora requerente, que não teve a oportunidade de acompanhar os trabalhos realizados – nem o de vistoria, nem o de perícia e nem mesmo de apuração dos valores devidos, o que indica o vício em sua lavratura, por violação ao disposto no art. 250 e seguintes da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL.

10.

Outrossim, verifica-se que a empresa não produziu prova documental hábil a atestar a ciência inequívoca do consumidor, nem quanto à emissão do TOI em si, nem tampouco quanto à notificação e respeito aos prazos administrativos. A mera apresentação de comprovante de postagem, desacompanhada da confirmação de recebimento, não satisfaz os requisitos previstos na Resolução ANEEL. Portanto, a ausência de comprovação de recebimento impede a validação do procedimento e torna a cobrança ilegal.

11. Nessa esteira, o que se denota dos autos e que fora bem assentado em sentença é a ausência de escorreita observância ao procedimento administrativo, posto que durante todo esse procedimento, deve ser garantido ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, conforme exigido pelas normas regulamentares supracitadas e pelo art. 5º, LV, da CF. No caso, a recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar, na forma do art. 373, II, do CPC. Nesta feita, não obstante a recorrente alegue ter comprovado a ocorrência de irregularidades, entendo não ter se operado de forma satisfatória, eis que a medição à revelia do consumidor e, realizada de forma unilateral, são insuficientes para demonstrar a ocorrência da irregularidade alegada.

12. Portanto, sendo irregular os procedimentos prévios à cobrança, conforme exigido pelas normas supracitadas e, não adotados corretamente os procedimentos prévios à cobrança, conforme exigido pelas normas referenciadas, resta configurada a irregularidade do processo administrativo adotado, de modo que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

13.

Quanto a revisão posterior da cobrança para apenas R$ 845,11 (oitocentos e quarenta e cinco reais e onze centavos) e devolução de parte do valor desembolsado pelo consumidor, também não merece provimento. Isto porque, a recorrente não comunicou o recorrido sobre a revisão, não compensou os valores nas faturas posteriores, não ofereceu qualquer proposta de devolução na audiência de conciliação e persiste na resistência à restituição, apropriando-se ilicitamente dos valores indevidamente pagos, evidenciando-se a incorreção e abusividade da cobrança original.

14.

Outrossim, no tocante a devolução em dobro da importância integral desembolsada pelo consumidor, esta deve ser mantida. O STJ, no
EAREsp 600663 / RS (Tema 929)
, fez distinção entre indébitos de natureza contratual não pública e pública. E, com relação a estes últimos, definiu que “
Na interpretação do parágrafo único do art. 42 do CDC, deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva, métrica hermenêutica que dispensa a qualificação jurídica do elemento volitivo da conduta do fornecedor”.
E a expressão "salvo hipótese de engano justificável" do art. 42, parágrafo único, do CDC,
“deve ser apreendida como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade”.

15.

Na medida em que se reconheceu que a cobrança foi irregular, por ausência de prova de irregularidade e de prejuízo à concessionária, inafastável a conclusão de que o recorrente não agiu de acordo com a boa-fé objetiva. Desnecessário e impertinente perquirir sobre o elemento subjetivo na cobrança, pois, em se tratando de indébito de natureza contratual pública, basta a ocorrência de violação à boa-fé objetiva.

16.

E inexiste, no caso, qualquer engano justificável, como fato excludente de causalidade, a justificar a restituição simples, consoante interpretação dada pelo STJ ao parágrafo único do art. 42 do CDC.

17.

Com efeito, a situação narrada é configuradora de dano moral. Isto porque, a suspensão do fornecimento de energia elétrica fundada em débito oriundo de TOI nulo constitui ato ilícito e acarreta transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, atingindo a esfera íntima da dignidade da pessoa humana.

18.

Por derradeiro, destaco que a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

19. Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

20.
CONDENO
o recorrente em custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)